Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CÁRTULAS DE CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS CHEQUES. AUSÊNCIA DE PROVA. POSSE DAS CÁRTULAS. PRESUNÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ocorrida a citação válida, promove-se a interrupção do prazo prescricional, operada com o despacho que determinou a citação e que irá retroagir à data da propositura da ação (art. 240, § 1o, do CPC/2015).
2. Nos termos da Súmula 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ainda, segundo o art. 240, § 3o, do CPC/2015, “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
3. O ônus da prova incumbe (art. 373 do CPC/2015): ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. O fato de as cártulas de cheque ainda estarem em posse do autor faz presumir a falta do respectivo pagamento
5. Negou-se provimento ao apelo.